Tribunal: TJBA
Processo: 8044165-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044165-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JAGUARACY RABELO COSTA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas 339 e 895 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustentava violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido deixou de observar o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal;
(ii) avaliar se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a justificar o prosseguimento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, o art. 93, IX, da Constituição exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos e provas apresentados pelas partes.

O acórdão recorrido analisou adequadamente as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para afastar a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto à alegada afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, a decisão
recorrida
aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 895 da repercussão geral, segundo o qual a alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, quando fundada em matéria infraconstitucional ou relacionada a óbice processual, configura ofensa indireta à Constituição, sem repercussão geral.

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC está dentro da competência da Vice-Presidência d
este
Tribunal, inexistindo qualquer afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e não
provido.

Tese de julgamento:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos e provas, conforme fixado no Tema 339 da repercussão geral do STF.

A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando fundada em matéria infraconstitucional ou em óbice processual, configura ofensa indireta à Constituição, sem repercussão geral, nos termos do Tema 895 da repercussão geral.

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por ausência de repercussão geral, é medida legítima e não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8044165-49.2021.8.05.0000, em que é agravante
o
ESTADO DA BAHIA e agravado JAGUARACY RABELO COSTA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS

2º Vice-Presidente em exercício

Procurador de Justiça